Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708976-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAQUIM MARTINS GOMES, JOAQUIM MONTEIRO GUIMARAES, JOAQUIM PEREIRA FILHO, JOAQUIM RODRIGUES DOS REIS, JOAQUIM ROGERIO GAMA DAS CHAGAS, JOAQUIM SANTOS, JOAQUIM LOPES FERREIRA DE ALMEIDA, JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO, JOAQUIM RIBEIRO ARAUJO, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICATO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos n. 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000), não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. 2. “( ) V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.a p/ o Acórdão Min.a HELENA REGINA COSTA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/6/2017). 2.1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 8o, do CPC, requerendo a fixação de honorários equitativamente, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Afirmam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023